Tribunal: TJSP
Processo: 0022769-90.2012.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vicissitudes no acórdão. Não constatação. Caráter infringente inadmissível. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Legislação aplicável devidamente considerada e enfrentada nos autos. Inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0022769-90.2012.8.26.0451/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é
embargante TECNOFLAT GESTÃO E HOTELARIA S/C LTDA, é embargado
RENATA MIRIAM VOLTARELLI BARIONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0022769-90.2012.8.26.0451/50000 -Piracicaba - Voto: no
2
Voto no 24188
Embargos de Declaração Cível 0022769-90.2012.8.26.0451/50000
Embargante: Tecnoflat Gestão e Hotelaria S/C Ltda
Embargado: Renata Miriam Voltarelli Barioni
Comarca: Piracicaba
Juiz: Luiz Roberto Xavier
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de
vicissitudes no acórdão. Não constatação. Caráter
infringente
inadmissível.
Natureza
integrativo-
recuperadora
não
demonstrada.

Legislação
aplicável devidamente considerada e enfrentada nos
autos. Inteligência do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de
fls. 477/488, cujo relatório se adota, que negou provimento ao recurso de apelação
interposto pelo embargante.
Inconformados, os embargantes apontam, em síntese, que o
acórdão apresenta vicissitudes. Aduz que não houve pronunciamento sobre pontos
necessários para viabilizar a interposição de recurso especial, de modo que a omissão
indicada deve ser sanada para viabilizar a interposição de recursos aos Tribunais
Superiores. Aponta, ainda, que o acórdão não se manifestou sobre o fato de que não
houve anulação contrato, mas sim houve o mero encerramento das funções do
recorrente, de modo que os atos praticados anteriormente à rescisão permanecem
válidos. Aduz, ainda, que não houve completa cognição acerca dos fatos e direitos
aduzidos. Diz que as provas não foram apreciadas conforme suas particularidades.
Pleiteia, pois, seja dado provimento ao recurso, sanando-se as vicissitudes apontadas,
e, inclusive, atribuindo-se efeito infringente ao recurso (fls. 490/495).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0022769-90.2012.8.26.0451/50000 -Piracicaba - Voto: no
3
O recurso não comporta provimento.
Não há, no acórdão combatido, qualquer omissão, contradição
ou obscuridade que justifique a oposição dos presentes embargos, já que todas as
questões relevantes foram minuciosamente apreciadas em seu corpo, não merecendo
qualquer acréscimo ou alteração.
Depreende-se da leitura dos presentes embargos de declaração
que o embargante, em verdade, por discordar da decisão na parte que considera
desfavorável aos seus interesses, pretende reabrir a discussão da demanda. Porém, o
tipo de recurso interposto não serve ao propósito esperado. Igualmente, percebe-se
que a parte embargante, em seu recurso, discorre sobre questões já apreciadas no
acórdão.
Com efeito, consta do acórdão ora embargado, expressamente,
que:
“Por fim, também não se pode acolher a linha argumentativa
relativa à validade dos atos praticados pela autora antes da
declaração da rescisão contratual, ocorrida no ano de 2012.
Afinal, a má prestação dos serviços realizados não foi verificada,
apenas, a partir do referido ano. Muito pelo com contrário,
conforme bem apontado pela sentença recorrida, os defeitos na
prestação dos serviços foram encontrados, também, em relação a
todos os anos anteriores. E, na medida em que o caso dos autos
engloba cobranças de taxas administrativas referentes ao período
mencionado (entre fevereiro de 2011 e abril de 2012), a conclusão
acima, no sentido de que a autora não faz jus à contraprestação
pecuniária, não foi infirmada.”
Verifica-se, portanto, que os presentes embargos têm, na
verdade, nítido caráter infringente, pois visam a modificar, na essência, o que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0022769-90.2012.8.26.0451/50000 -Piracicaba - Voto: no
4
decidido, finalidade essa a que não se presta o recurso interposto.
Nesse sentido, tem se firmado a jurisprudência:
São incabíveis os embargos declaratórios, quando
inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos
legais de admissibilidade, venha esse recurso, com
desvio de sua função jurídico-processual, a ser
utilizado com a indevida finalidade de instaurar nova
discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada
pelo Tribunal (STF EDAg. REg. no RE n. 156.576-
9-RJ, Min. Celso de Mello).
E ainda:
Os embargos de declaração não devem revestir-se de
caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes
reconhece, excepcionalmente, em casos de erro
material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão
(RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351), não
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-
processual dessa modalidade de recurso, a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a
correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/233,
155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638) (in
Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa,
Saraiva, 36aed., p. 629).
Por fim, cabe ressaltar que o juiz não está obrigado a responder
todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ter-se aos fundamentos indicados por elas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0022769-90.2012.8.26.0451/50000 -Piracicaba - Voto: no
5
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos (JTJ 259/14).
Destaca-se, por fim, que todos os artigos relevantes foram
abordados na decisão, de forma expressa e também implícita, e que a nova ordem
processual aboliu o requisito do prequestionamento explícito para a eventual abertura
da instância recursal aos Tribunais Superiores (artigo 1.025 Código de Processo
Civil).
Assim, não havendo, no acórdão, qualquer ponto a ser
aclarado, impõe-se o não acolhimento dos embargos.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora